Tribunal: TJMT
Processo: 0025927-76.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025927-76.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO OBSERVADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0025927-76.2011.811.0041, que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que há omissão no acórdão atacado, quanto aos limites subjetivos da lide, os quais impedem a alteração da polaridade passiva e causa de pedir após a citação válida.

Assevera que apontou os limites objetivos e subjetivos da lide em suas razões recursais, porém foram apreciados os pedidos apenas sob o prisma da alteração objetiva no voto embargado, sem pronunciamento expresso acerca da alegação de impossibilidade de inclusão e alteração da polaridade passiva da lide após a estabilização da lide.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar as omissões apontadas, além de prequestionar o artigo 329 do Código Civil (ID. 115268965).

Nas contrarrazões, os Embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 115916991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
.
0025927-76.2011.811.0041,

que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado quanto aos limites subjetivos da lide, os quais impedem a alteração da polaridade passiva e causa de pedir após a citação válida.

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, conforme pode ser verificado no trecho a seguir transcrito, restou fartamente explanado no voto impugnado quanto a legitimidade passiva da embargante, bem como quanto a inexistência de alteração da causa de pedir, vejamos:

“
(...)

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, é público e notório que a Apelante CAB Cuiabá S.A sucedeu a SANECAP na concessão do serviço público, após sagrar-se vencedora do certame público, conforme publicações no Diário Oficial de ID. 5310523.

Não obstante as alegações da Apelante de vinculação ao edital e contrato de concessão, bem como de que a ação visa questionar a legalidade de tarifas autorizadas por meio de Decretos Municipais anteriores ao início de sua operação, tratando-se de serviço público, a transferência da concessão ocorre sem solução de continuidade para o usuário do serviço, nos termos do artigo 6°, § 1° da Lei n° 8.987/95,
in verbis:

(...)

Além disso, conforme pode ser verificado nos autos, o Ministério Público Estadual desistiu dos itens 2.1 e 2.2 do pedido inicial, por se referirem aos Decretos Municipais n° 4745/2008 e 4.904/2010, os quais não são oponíveis à Apelante, razão pela qual não persistem suas alegações recursais.

Por outro lado, os pedidos constantes nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial, que foram doravante julgados procedentes, implicam no reconhecimento da legitimidade da concessionária apelante, conforme apontado na sentença de primeiro grau, eis que não guardam relação com relações pretéritas, sendo certo que as disposições da Lei Federal n° 11.445/2007 devem ser aplicadas a todas as concessionárias de serviços públicos que prestam serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Portanto, as obrigações de não fazer e fazer relacionadas aos reajustes nos valores de tarifas e realização de audiências públicas, nos termos da Lei n° 11.445/2007, a partir do contrato de concessão firmado, passaram a ser de responsabilidade da apelante.

No mérito, sustenta a apelante que ocorreu a estabilização da lide, de modo que o redirecionamento dos pedidos constantes nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial implicam em alteração da causa de pedir após a citação.

Entretanto, apesar dos esforços envidados pela apelante, não se verifica no caso concreto alteração da causa de pedir, uma vez que a pretensão de se fomentar a regulação do serviço, as políticas tarifárias e a promoção de audiências públicas prévias à elevação de tarifas, são aplicáveis independentemente da sucessão de concessionárias na prestação do serviço público. (...)” (ID. 99736491).

Além disso, o entendimento exposto no voto embargado está em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da Embargada e a possibilidade de alteração do polo passivo, mesmo após a citação válida, em atenção aos princípios da efetividade do processo, economia processual e instrumentalidade das formas. A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. FALECIMENTO DO PRETENSO GENITOR BIOLÓGICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO RESCISÓRIA DOS HERDEIROS DO FALECIDO E NÃO DO ESPÓLIO. AÇÃO DE ESTADO E DE NATUREZA PESSOAL.

EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR, APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

OBRIGATORIEDADE DE A ALTERAÇÃO SE REALIZAR ANTES DO ESCOAMENTO DO BIÊNIO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SOB PENA DE DECADÊNCIA. 1- Ação proposta em 07/02/2014. Recursos especiais interpostos em 01/10/2015 e atribuídos à Relatora em 18/07/2017. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a ação rescisória em que se pretende rescindir sentença proferida em ação de investigação de paternidade cujo genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face do espólio ou em face dos herdeiros; (ii) se é admissível a determinação judicial de emenda à petição inicial para correção do polo passivo após a contestação do réu na ação rescisória e após o escoamento do biênio para ajuizamento da ação rescisória. 3- Por se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio, sendo irrelevante o fato de se tratar de rediscussão da matéria no âmbito de ação rescisória, para a qual igualmente são legitimados passivos os sucessores do pretenso genitor biológico, na medida em que são eles as pessoas aptas a suportar as pretensões rescindente e rescisória deduzidas pelos supostos filhos.
4- Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu.
Precedentes. 5- No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência. 6- Recurso especial de GILMAR M conhecido e desprovido; recurso especial do espólio de JOÃO G conhecido e provido, para reconhecer a decadência do direito de rescindir a coisa julgada e julgar improcedente a ação rescisória.” (REsp 1667576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N° 5 E N 07 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende se possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deesta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.
Analisando o intrumento particular de incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame de provas, atraindo as Súmulas n 5 e 7 do STJ. 3. E se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª. Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.
Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022